Tribunal: TJSP
Processo: 1026546-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto n.o 55.002/2009 adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Recurso desprovido.